Tribunal: TJSP
Processo: 0002667-41.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante escalada. Subtração de uma telha de zinco, avaliada em R$ 40,00. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do

Ementa:
Apelação. Furto qualificado mediante escalada. Subtração de uma telha de zinco, avaliada em R$ 40,00. Condenação. Insurgência defensiva. Atipicidade material da conduta. Aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Ausência de qualquer lesão relevante ao patrimônio no âmbito penal. Incidência dos princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade e da ofensividade, nos moldes do Direito Penal mínimo. Questão a ser resolvida na seara civil. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.